Tribunal: TJDFT
Processo: 0732183-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTRATO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE, dispõe que “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia contábil quando cálculos aritméticos forem capazes de esclarecer a demanda. Preliminar Rejeitada.
3. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
4. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual a autora pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples, a decretação de quitação do empréstimo e a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidas debitadas de seu contracheque, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
5. Afirma a autora ter buscado contratar empréstimo consignado e que lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Razão disso, diz, contraiu empréstimo no valor de R$ 5.000,00, já pagou R$ 22.984,88, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação. Em sua defesa, o requerido aduz que a autora contratou a modalidade de empréstimo tendo sido adequadamente informada sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. No caso em exame a parte autora é qualificada como servidora pública federal, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados. As provas dos autos contemplam a juntada do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” número 00852588695 (ID 24078030 - Pág. 1/2), que está devidamente assinado pela autora, e nele estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos, condições para quitação antecipada, entre tantas outras. Ainda há nos autos indicativo de depósito realizado pelo banco réu em favor da autora, no valor de R$ 5.000,00, em 18/08/2016 (ID 24078029 - Pág. 3 e 24078024 - Pág. 2) e depósitos complementares nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 2.172,68, em 07/09/2016 e 27/07/2017, respectivamente (ID 24078024 - Pág. 4 e 26), os quais foram reconhecidos pela autora (ID 24078042 - Pág. 1).
7. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.
8. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.
9. Neste sentido, farta jurisprudência deste TJDFT (Acórdão 1294816, 07031004320208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1315518, 07143429620208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1315479, 07023796720208070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal.)
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da do proveito econômico almejado (R$ 12.812,20).